Tribunal: STF
Processo: RHC 52058
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1. O EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO SUPRE O DIRETO, COMO DISPÕE O
ART.167 DO CPP.
2. CITAÇÃO FEITA POR EDITAL. SUA VALIDEZ.
3. O DEFENSOR DO RÉU EXERCE O SE "MUNUS" COM OS ELEMENTOS DE QUE
DISPÕE NO PROCESSO. NÃO E ELE UM PATROCINADOR DA DELIQUENCIA, COMO
DIZIA MANZINI.